Tribunal: TJMT
Processo: 1022339-34.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022339-34.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA - CPF: 078.952.644-19 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA - CPF: 078.952.644-19 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUÍDA PELA CLARO S/A PARA JULGAR EXTINTO O PROCESS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – RELAÇÃO DE CONSUMO – REGRA DO ART.27 DO CDC – PRESCRIÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA EMPRESA APELANTE - PROVIDO – RECURSO DA AUTORA – PREJUDICADO.

“A pretensão de indenização dos danos por experimentados pelo autor pode ser ajuizada durante o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto rege a hipótese o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor." (AgRg no Ag 1013943/RJ; Rel. Min. Vasco Della Giustina; DJ 30/09/2010).

“Com relação ao prazo prescricional para a reparação por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços bancários, no caso inclusão em cadastro de inadimplência por suporto débito indevido, incide o prazo prescricional quinquenal, específico do art. 27 do CDC, em decorrência da relação de consumo existente entre as partes, a contar da ciência do consumidor. A inclusão é o momento que deve ser considerado como ciência do consumidor, pois há publicidade e, em tese, possibilidade de mácula do nome. Sentença parcialmente desconstituída”. APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 70075415273, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 28-11-2017)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto, respectivamente, por ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA e CLARO S.A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (n.1022339-34.2017.8.11.0041), julgou-a procedente, declarou a inexistência do débito cobrado no valor de R$ 283,42, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da sentença, bem como custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação,

nos termos do art. 82, § 2 e 85, §2o, ambos do CPC.

A apelante alega equívoco do juízo singular no arbitramento do quantum

indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

Requer a majoração do valor indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A empresa apelante alega, preliminarmente, a necessidade extinção do feito ante a ocorrência da prescrição do débito visto que a suposta negativação indevida no nome da parte autora perante os órgãos de restrição ao crédito foi realizada em 27/03/2012, entretanto, a presente demanda somente veio a ser distribuída em 20/07/2017, em tempo superior a 5 (cinco) anos.

No mérito, aduz legitimidade de contratação, a regularidade do débito, a inexistência de ato ilícito praticado, por conseguinte, improcedência do dano moral, ou ainda, a descaracterização do dano moral em razão de outras negativações em nome da parte autora.

Defende a necessidade de adequação do valor fixado para a indenização de danos morais, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos da inicial e ou minorar o
quantum
indenizatório e a
fixação de juros na data do arbitramento.

Contrarrazões (Num. 38852981 e Num. 38852983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

A empresa Apelante aventa prejudicial de prescrição, afirmando que a pretensão de reparação civil por dano moral em decorrência da suposta negativação indevida em nome da parte autora encontra-se prescrita a teor do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que realizada em 27/03/2012, entretanto, a presente demanda somente veio a ser distribuída em 20/07/2017.

Pois bem. Cumpre destacar que a presente demanda se trata de verdadeira relação de consumo, enquadrando-se o autor, ora apelante, no conceito de consumidor final do serviço e o réu, ora apelado, no de fornecedor (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).

Diante disso, envolvendo a lide discussão acerca de falha na prestação de serviços de se observar o prazo prescricional do art. 27 do CDC, que regula a prescrição quinquenal da pretensão de reparação dos danos oriundos do fato do produto e do serviço,
in verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria’.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. INCIDÊNCIA DO ART. 27 DO CDC.

1. O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do CDC, somente atinge parte da pretensão autoral, ou seja, aquela estritamente vinculada ao vício apresentado no bem, nada influindo na reparação pelos danos materiais e morais pretendidos.
A pretensão de indenização dos danos por experimentados pelo autor pode ser ajuizada durante o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, porquanto rege a hipótese o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO." (AgRg no Ag 1013943/RJ; Rel. Min. Vasco Della Giustina; DJ 30/09/2010)Inicialmente, cumpre registrar que, segundo as disposições do art. 14 da Lei no 8.078/90 (CDC), a responsabilidade dos profissionais de odontologia é objetiva e independe da existência de culpa, caracterizando-se desde que haja a presença de um dano ao consumidor.

Portanto, considerando a incidência do prazo prescricional quinquenal especifico do art.27 do CDC, tendo em vista a presunção
de que a parte tomou conhecimento da inscrição de seu nome em cadastros negativos à época da

referida inclusão, ante a ausência de prova em contrário, tenho que
a pretensão do autor/apelante está fulminada pelo instituto da prescrição, considerando que a inclusão negativa ocorreu em 27/03/2012 (Num.38852097 – Pág.1) e o ajuizamento da ação apenas se deu na data de 20/07/2017 (Num.38852089).

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INDENIZATÓRIA PRESCRIÇÃO.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
Com relação ao prazo prescricional para a reparação por danos morais decorrentes da falha na prestação de serviços bancários, no caso inclusão em cadastro de inadimplência por suporto débito indevido, incide o prazo prescricional quinquenal, específico do art. 27 do CDC, em decorrência da relação de consumo existente entre as partes, a contar da ciência do consumidor. A inclusão é o momento que deve ser considerado como ciência do consumidor, pois há publicidade e, em tese, possibilidade de mácula do nome. Ocorrendo a inclusão em 02/01/2012 e o ajuizamento da ação em 02/03/2017 está prescrita a pretensão indenizatória
. Não obstante, o prazo referido no art. 43, §1o do CDC refere-se ao período de manutenção em cadastros de inadimplência. Considerando que o pedido não é somente de cancelamento da inscrição, mas sim de declaração de inexigibilidade do débito está presente o interesse de agir, não sendo o caso de indeferimento da inicial referentemente à pretensão declaratória. Sentença parcialmente desconstituída. APELO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, No 70075415273, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 28-11-2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO DO VALOR - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
Em se tratando de negativação do nome do consumidor sem ocorrência de fraude, esta 17a Câmara Cível tem fixado a indenização por danos morais em valor correspondente a 20 (vinte) salários mínimos. Tendo em vista que a responsabilidade é decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária, desde a data do arbitramento.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0702.13.069277-6/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2018, publicação da súmula em 24/04/2018)

Por oportuno, ressalte-se que a tese defendida pelo autor apelado nas contrarrazões de prescrição decenal não merece guarida. Cuida-se a presente de “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização dano moral”, porquanto o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/02 incide quanto à eventual restituição dos valores pagos a maior, o que não é o caso dos autos, cujo objeto é a negativa de contratação.

Uma vez operada a prescrição extintiva, afasta-se a condenação por dano moral, uma vez que o referido instituto processual somente tem razão para existir quando exercitado o direito de ação, não podendo ser concebida a sua manutenção quando reconhecida a perda do direito de ação pela inércia do titular.

Pelo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO arguida pela empresa Apelante CLARO S.A para, nos termos do art. 487, II, do CPC/15 JULGAR EXTINTO o processo com resolução do mérito e afastar a condenação por dano moral. Por conseguinte, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo e 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade por litigar amparado pelos benefícios da gratuidade de justiça.

Em razão do conhecimento da ocorrência prescrição, resta prejudicado o recurso interposto por
ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020